Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704008-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RUI MEDEIROS RODRIGUES, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E S P A C H O Nada a prover quanto à questão de ordem suscitada pelo Agravado, tendo em vista que se trata do mesmo objeto da petição constante do ID 69917864. Destaca-se que pedido de reconsideração e chamamento à ordem não são meios processuais adequados para impugnar a decisão proferida, o que deve ser realizado por embargos de declaração ou agravo interno, obedecidos os prazos e formalidades previstas em lei. Brasília, 22 de abril de 2025 14:10:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador